Tribunal: TJES
Processo: 0024334-13.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024334-13.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOUGLAS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante, se valeu de expressões genéricas e inidôneas para valorar negativamente as circunstâncias do art. 59 do CP. Assim, a pena deve ser redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024334-13.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOUGLAS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

“No dia 03 de Julho de 2012, por volta das 12h00m, os Policiais Militares Amilson Schneider, Antônio Marcos Vieira e Adriano Rodrigues de Souza faziam patrulhamento no Bairro da Penha,

mais precisamente quando se depararam com o ora denunciado Maycon Douglas Gonçalves e outros dois indivíduos (não identificados), todos armados, sendo que o acusado portava uma arma de fogo de uso restrito sem autorização legal ou regulamentar.

Ao avistarem a guarnição composta pelas vítimas, o denunciado e seus companheiros, com vontade livre e consciente de ceifar a vida dos três policiais,
desferiram diversos tiros contra os mesmos, que tiveram que revidar a agressão, não logrando alcançar o resultado morte porque os disparos não atingiram as vítimas e porque se viram obrigados a fugir, em razão da pronta resposta, que inclusive feriu o acusado na perna.

Consta dos autos, ainda, que os militares encontraram no local de onde o denunciado e os demais atiraram, 02 (duas) espingardas calibre doze, 15 (quinze) munições do mesmo calibre, sendo 13 (treze) intactas e 02 (duas) deflagradas, além de 11 (onze) capsulas de munição calibre 380 deflagradas.”. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal (três vezes) e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com regime inicial fechado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Art. 121, §2º, incisos I, c/c art. 14, II, ambos do CP (três vezes)

Noto que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências. Vejamos:

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta;
antecedentes
com registros de condenação criminal, contudo os fatos são posteriores aos narrados neste procedimento criminal; sua
conduta social
a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa;
personalidade
demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os
motivos
o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; as
consequências
do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito, máxime com disparos de armas de fogo efetuados em face de policiais. Por fim, a
vítima
, em nada contribuiu para o desfecho dos fatos. Ao revés, trata-se de policial no estrito cumprimento dede seu dever que lhe impõe colocar em risco diariamente sua vida.

Após atenta análise dos fatos e do édito condenatório, entendo que assiste parcial razão à defesa.

Isso porque o magistrado de primeira instância empregou fundamentação genérica e inadequada quando da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e da consequências, razão pela qual, devem ser tais circunstâncias neutralizadas.

Entretanto, as circunstâncias do crime são efetivamente desfavoráveis, pois o réu, visando impedir abordagem policial enquanto portava arma de fogo em flagrante delito, iniciou disparos contra os policiais, aqui vítimas.

Assim, redimensiono a pena-base imposta ao acusado Maycon, fixando-a em 13 (treze) anos de reclusão.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Não incidem ao caso causas de aumento.

Foi devidamente reconhecida a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/2, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante da existência de três crimes de homicídio qualificado tentado reconheço ainda, o concurso formal, previsto no art. 70, primeira parte do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/5, fixando-a em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Art. 16 da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências. Vejamos:

A
culpabilidade
se apresenta elevada considerando que envolve o contexto de guerra do tráfico; seus antecedentes possuem registro de condenação criminal; a
personalidade
levando-se em conta todo o contexto debatido nestes autos aponta grande agressividade e frieza; sua
conduta social
não é boa, diante do resultado da ação delituosa, posto que é comum no local dos fatos troca de tiros por gangues rivais ou face de policiais; os
motivos
e as
circunstâncias
do crime revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito, posto que sua utilização era para se protege de ataques de rivais envolvidos no movimento do tráfico de drogas; o ato ilícito apresenta
consequências
extrapenais, posto que mantém a comunidade local atemorizada para que os líderes do tráfico de drogas imponham suas ordens; o comportamento: neste delito não há necessidade de se aferir o
comportamento da vítima
, por se tratar da coletividade.

Após atenta análise dos fatos e do édito condenatório, entendo que assiste parcial razão à defesa.

Isso porque o magistrado de primeira instância empregou fundamentação genérica e inadequada quando da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, razão pela qual, devem ser tais circunstâncias neutralizadas.

Em contrapartida, verifico que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime de fato são desfavoráveis, eis que o réu, portava arma de fogo para se proteger de eventuais ataques de gangues rivais envolvidas na disputa pelo tráfico de drogas na região.

Ainda, é inequívoco nos autos o temor causado na comunidade pelo réu e demais envolvidos na disputa pelo tráfico, que valendo-se do emprego de arma de fogo, impõem ordens e condutas na comunidade.

Assim, redimensiono a pena-base fixando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incidiu ao caso a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena e fixo-a em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram ao caso causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Entre os crimes de homicídio qualificado tentado e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito incide o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, razão pela qual devem as penas serem somadas, totalizando uma reprimenda de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do recorrente.